Tribunal: TJPA
Processo: 0003951-44.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003951-44.2019.8.14.0107

APELANTE: ALESSIONE SANTANA DOS SANTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIVÍDAS LEGITIMAS. DEMORA NA EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DO SPC/SERASA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 2.500,00 PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003951-44.2019.8.14.0107

AGRAVANTE: ALESSIONE SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposta por ALESSIONE SANTANA DOS SANTOS

em face da decisão monocrática de id. 12135736 que
conheceu e negou provimento à apelação,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A.

Na origem (id. 11502013), a Autora alega que ao tentar efetuar compra a prazo no comércio foi surpreendida com a informação de que poderia efetivar tal operação, posto que seu nome estava inserido em órgão de proteção ao crédito a pedido da empresa demandada.

Afirmou que mesmo tendo realizado o pagamento de todos os débitos que estariam em aberto, a empresa demandada não procedeu com a referida baixa junto aos órgãos de proteção. Assim, pugnou pela declaração de ilegalidade das referidas cobranças e indenização por dano moral.

Em que pese devidamente citada (id. 11502015 – pág. 6), a empresa demandada não apresentou manifestação/contestação, consoante certidão ao id. 11502015 – pág. 8.

Sobreveio sentença de procedência, cujo excerto transcrevo abaixo (id. 11502016):

“...

Decido

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos seguintes DÉBITOS que ensejaram a inscrição indevida do nome da requerente em órgãos de restrição de crédito: conta contrato n° 106057354, no valor de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) e no valor de R$29,19 (vinte e nove reais e dezenove centavos).

b) CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) corrigidos pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (inclusão no SPC).

c) CONDENAR, ainda, o reclamado à obrigação de fazer para que proceda a RETIRADA do nome da autora dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Condeno o requerido ao pagamento de despesas processuais e de honorários, o qual fixo esse último, em 10% (dez por cento) do valor condenatório, art. 98, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte autora, por seu advogado, via DJE.

Intime-se a requerida, pessoalmente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.”

Irresignada, a autora apresentou recurso de Apelação (id. 11502025) requerendo a reforma da r. sentença para que fosse majorada a indenização por danos morais de R$ 2.500,00 para R$ 10.000,00 em razão da negativação de seu nome.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 11502027.

Recurso de apelação julgado ao id. 12135736, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIVÍDAS LEGITIMAS. DEMORA NA EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DO SPC/SERASA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 2.500,00 PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignada, a parte autora interpôs AGRAVO INTERNO (id. 12579231), requerendo a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 2.500,00 para R$ 10.000,00.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 13023182.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a questão, sobre a possibilidade de majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais (R$ 2.500,00), uma vez que a autora/agravante entende que tal valor não condiz com o abalo extrapatrimonial experimentado.

Ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia
sub judice
, tenho que o valor já fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a

título de dano moral deve ser mantido, por entender que este valor é adequado e suficiente à reparação do dano sofrido pela autora/agravante, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida, estando ainda, dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA APRESENTOU “PRINTS” DE TELAS EXTRAÍDAS DO SEU SISTEMA INTERNO. PROVAS CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. I - Inexiste nos autos qualquer prova da contratação dos serviços de telefonia ou da sua utilização; II – O dano moral mostra-se inconteste, ultrapassando o mero transtorno, haja vista que a Requerente fora surpreendida pela existência de débito do qual não houve prova de contratação, pelo que resta configurado o ato ilícito. (Apelação Cível nº 201900731358 nº único0012590-72.2019.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 25/11/2019) (TJ-SE - AC: 00125907220198250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - SERVIÇO DE ÁGUA E DE ESGOTO - COBRANÇA EM DUPLICIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS - VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO QUE SE MOSTRA EXAGERADO - REDUÇÃO. In casu, houve prova da cobrança indevida praticada pela ré, razão pela qual o pleito de cancelamento da dívida foi julgado procedente. Para além disso, houve negativação do nome da autora, fazendo-se necessária a compensação por danos morais. Contudo, não houve qualquer repercussão prática mais severa, limitando-se o caso concreto à inscrição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos. Com efeito, o montante indenizatório fixado pelo juízo de origem, R$8.000,00, mostra-se manifestamente excessivo, razão pela qual deve ser reduzido a um patamar condizente não apenas com as peculiaridades da demanda, mas também com a média arbitrada por esta Corte em casos análogos. Montante de danos morais reduzido para R$2.500,00. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 00169248720198190205, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 16/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM REPARATÓRIO QUE MANTÉM. 1. Débitos imputados ao autor, oriundos de SUPOSTA dívida que desconhece. Não apresentação dos contratos referentes aos débitos imputados. Ausência de indícios dos negócios jurídicos. 2. Falha na prestação do serviço. Risco do negócio. Débito que deve ser desconstituído. Anotações que devem ser excluídas por falta de lastro probatório. 3. A inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa. 4. Quantum indenizatório (R$ 2.000) que se mantém. 5. Conhecimento e desprovimento do recurso. Recurso não provido. (TJ-AM - RI: 07143840420218040001 Manaus, Relator: Irlena Leal Benchimol, Data de Julgamento: 25/04/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR MANTIDO (R$ 2.500,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0011650-26.2020.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 26.09.2022) (TJ-PR - RI: 00116502620208160130 Paranavaí 0011650-26.2020.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 26/09/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/09/2022)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023